Tribunal: TJDFT
Processo: 0004669-97.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS APELANTES. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PENA MÍNIMA. IMPOSSIBILIDADE.

I – Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico, pela palavra firme dos agentes penitenciários, corroborada por documentos, imagens e laudos que comprovam que os réus retornaram da saída temporária com drogas no estômago, mantém-se a condenação.

II – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, cabendo à defesa comprovar a imprestabilidade da prova.

III – Devidamente caracterizados os maus antecedentes dos réus, sua reincidência e a causa de aumento de pena referente ao fato de o crime ter sido cometido nas dependências de estabelecimento prisional, inviável o pleito defensivo de fixação da pena no mínimo legal.

IV - Recurso conhecido e desprovido.